Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e de quebra de sigilo bancário dos agravados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se são cabíveis as medidas requeridas em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada.
4. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a ferramenta SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido o desvirtuamento do sistema para aferir a existência de patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021; REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.